Tribunal: TRF3
Processo: 5001342-55.2018.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica.

DOU PROVIMENTO à apelação para julgar improcedente o pedido, cassando expressamente a tutela concedida.

Condeno a parte vencida no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

Oficie-se com urgência ao INSS para o imediato cumprimento desta

Inteiro teor:
277/821)

5001342-55.2018.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 08.01.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que estava trabalhando na época do óbito.

IV - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho.

V - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

VI - Apelação provida. Tutela cassada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001342-55.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA LINDINALVA QUINTINO DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001342-55.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA LINDINALVA QUINTINO DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por MARIA LINDINALVA QUINTINO DA COSTA contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de DIOGO DA COSTA ALVES, falecido em 08.01.2014.

Narra a inicial que a autora é mãe do falecido. Noticia que o de cujus era solteiro, sem filhos, residia com a genitora e era o responsável pelo sustento da casa.

O Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido para conceder a pensão por morte a partir do requerimento administrativo (20.03.2014), com correção monetária das parcelas vencidas e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na liquidação da sentença. Honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença. Antecipou a tutela.

Sentença proferida em 04.10.2018, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustentando que não foi comprovada a dependência econômica da autora em relação ao falecido. Subsidiariamente, pede a fixação dos juros de mora e da correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001342-55.2018.4.03.6128

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA LINDINALVA QUINTINO DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: MARCIA CRISTINA HERRERA - SP313106-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

Considerando que o falecimento ocorreu em 08.01.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

O evento morte está comprovado com a certidão de óbito (Num. 13025169 – p. 6).

A qualidade de segurado do falecido não é questão controvertida nos autos, mas está demonstrada, eis que estava trabalhando na época do óbito.

Cabe apurar, então, se a autora era, efetivamente, dependente do filho.

O art. 16, II e § 4o, da Lei 8.213/91, dispõe:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - (...)

II - os pais;

III - (...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Na certidão de óbito, foi informado que o de cujus era solteiro, sem filhos, tinha 21 anos e residia na Rua Jaú, 161, Jd. América IV, Várzea Paulista – SP, no mesmo endereço da autora.

A autora foi indicada como beneficiária do seguro de vida do falecido (p. 17/24), também recebeu os valores relativos ao seguro DPVAT (p. 26) e foi autorizada a levantar a quantia total existente na conta corrente do filho (p. 25).

Na CTPS do segurado (Num. 13025169 - p. 11/13), constam registros de 19.09.2011 a 13.03.2012 e de 01.08.2012 a 08.01.2014, que são confirmados pelo extrato do CNIS (p. 40).

A consulta ao CNIS da autora (p. 46) indica a existência de registros de 09.08.1988 a 05/1992, de 07.01.2002 a 02/2002, de 01.02.2012 072017, além de recolhimentos como empregada doméstica de 072006 a 11/2006, de 01/2007 a 04/2007, de 06/2007 a 11/2008, de 02/2009 a 05/2009, de 07/2009 a 09/2009, de 10/2009 a 06/2010, em 08/2010 e 12/2010.

Na audiência, realizada em 25.09.2018, foram colhidos os depoimentos da autora e das testemunhas, que afirmaram que o falecido morava com a autora e com os irmãos e ajudava nas despesas da casa (impostos, alimentação, vestuário, etc); que na época do óbito apenas ele e a autora trabalhavam e que ele tinha comprado um carro pouco tempo antes de falecer.

Apesar das declarações prestadas pelas testemunhas, deve-se observar que a autora também trabalhava e que o de cujus tinha apenas 21 anos e estava no início da vida profissional. Destaca-se, que também foi informado que ele tinha acabado de comprar o automóvel que estava dirigindo quando sofreu o acidente, fato que indica que também tinha suas próprias despesas.

Ademais, a dependência econômica para fins previdenciários não se confunde com eventual ajuda ou rateio de despesas entre os familiares que vivem na mesma casa.

Assim, o conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho, ainda que não se exija que ela seja exclusiva, nos termos da Súmula 229 do extinto TFR.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE A GENITORA E O DE CUJUS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ.

1. Para fins de concessão de pensão por morte, somente tem presunção de dependência as classes elencadas no inciso I, do art. 16 da Lei 8.213/91, devendo os demais, como no caso dos autos, que envolve a genitora e o segurado falecido, comprovar dependência econômica em relação ao de cujus.

2. Tendo o Tribunal a quo entendido que a prova produzida nos autos não logrou demonstrar a efetiva dependência econômica entre a genitora e a segurada falecida, a alteração desse entendimento exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que, entretanto, encontra óbice na Súm. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5a Turma, AGResp 961907, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 05.11.2007, p. 369).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA.

- A dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido não é presumida, devendo ser comprovada, a teor do disposto no §4o do art. 16 da Lei 8.213/91.

- Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inc. I do art. 333 do CPC, pois, além da apólice de seguro, juntada à autora exordial, inexistiu qualquer outra prova nestes autos, a respeito de sua dependência econômica em relação ao seu filho.

- Apelação da autora improvida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, Proc. 2006.61.27.000841-2, Rel. Des. Fed. Leide Pólo, DJF3 26.06.2009, p. 427).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. MORTE PRESUMIDA. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.

(...)

- A dependência econômica da genitora deve ser demonstrada.

- Não comprovada a dependência econômica da mãe em relação ao filho, ante a inexistência de conjunto probatório harmônico e consistente.

- A mera afirmação de que a autora passou a suportar dificuldades financeiras após o falecimento de seu filho é insuficiente, por si só, para caracterizar a dependência econômica.

- A pensão previdenciária não pode ser vista como mera complementação de renda, devida a qualquer hipossuficiente, mas como substituto da remuneração do segurado falecido aos seus dependentes, os quais devem ser acudidos socialmente na ausência de provedor.

- Ausente a prova da dependência econômica, inviável a concessão da pensão por morte.

- Apelação a que se dá parcial provimento apenas para declarar, para fins previdenciários, a morte presumida do segurado José Aparecido David.

(TRF 3a Região, 8a Turma, Proc.2002.03.99.003157-9, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, DJF3 07.07.2009, p. 458).

Dessa forma, inviável a concessão do benefício por não estar comprovada a dependência econômica.

DOU PROVIMENTO à apelação para julgar improcedente o pedido, cassando expressamente a tutela concedida.

Condeno a parte vencida no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

Oficie-se com urgência ao INSS para o imediato cumprimento desta decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. LEI No 8.213/91. MÃE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I - Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

II - Considerando que o falecimento ocorreu em 08.01.2014, aplica-se a Lei no 8.213/91.

III - A qualidade de segurado do falecido está demonstrada, eis que estava trabalhando na época do óbito.

IV - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho.

V - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.

VI - Apelação provida. Tutela cassada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.